Tribunal: TJDFT
Processo: 0720980-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 223 DO CPC. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE. ATESTADO MÉDICO. RECORRENTE QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de restituição do prazo para oferecimento de embargos à execução nos autos do processo de origem.2. Nos termos da regra prevista no art. 223 do Código de Processo Civil é possível a restituição do prazo caso a parte comprove que não realizou o ato processual por justa causa.3. De acordo com a norma estabelecida no art. 231, inc. II, do CPC, considera-se o dia do começo do prazo “a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça”. Por isso, o termo final para o oferecimento de embargos à execução, no caso em deslinde, deu-se aos 6 de março de 2025 (quinta-feira).4. Sucede que o recorrente não ofereceu a aludida defesa nos autos do processo executivo, de modo tempestivo, em virtude de alegado rompimento do “ligamento colateral ulnar em polegar direito”.5. Ademais, é importante destacar que o agravante é advogado e atua em causa própria, nos moldes da regra prevista no art. 103, parágrafo único, do CPC.6. Verifica-se, portanto, a ocorrência de justa causa para o exercício do poder processual em questão, circunstância que fundamenta o acolhimento do requerimento de restituição de prazo para o oferecimento de embargos à execução.7. Recurso conhecido e provido.